Tribunal: TJBA
Processo: 8013374-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013374-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UERITON SILVA NOGUEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE DEPENDE DE AFERIÇÃO NOS TERMOS REGRADOS PELO ARTIGO 6º DO DECRETO 9.967/2006. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ EM HIPÓTESES SIMILARES JULGADAS POR ESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. I – O adicional pretendido é direito assegurado pela legislação de regência, notadamente o artigo 92, V, “p”, da Lei 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia). Contudo, para que seja reconhecido como líquido e certo, depende de preenchimento dos requisitos normatizados pelo Decreto 9.967/2006, dentre eles a aferição do exercício efetivo de atividade em condições perigosas, comprovada pela apresentação de laudo pericial com visto da chefia imediata do servidor (artigo 6º, Decreto citado). II – O acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita obsta a análise da segurança pleiteada, visto que o próprio mandado é denegado antes da incursão meritória, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei 12.016/2009. III – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8013374-58.2025.8.05.0000, figurando como Impetrante UERITON SILVA NOGUEIRA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, consequentemente, DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, na forma definida no Voto condutor. Sala das Sessões,. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA